Tribunal: TJBA
Processo: 8061447-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8061447-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCINETE LEAL ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame. 1. A Embargante opõe Embargos de Declaração em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento dos medicamentos PREGABALINA e ETORICOXIBE, fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia que a acomete. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à suposta ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a ação originária foi ajuizada em data anterior à publicação dos respectivos acórdãos, pleiteando a aplicação do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça como único paradigma para o julgamento da causa. III. Razões de decidir. 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada pelo órgão colegiado, tampouco como via para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Inexiste a omissão apontada pela Embargante. O acórdão embargado analisou de forma exauriente a controvérsia, aplicando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que regem a matéria sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos, especialmente diante das conclusões desfavoráveis da Nota Técnica do NATJUS e do parecer da CONITEC, que atestaram a ausência de evidências técnicas suficientes para sustentar a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados e a existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS. 5. A modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243) restringiu-se, de forma expressa, à fixação das regras de competência para o processamento e julgamento das demandas, não alcançando os requisitos de mérito estabelecidos para a concessão de medicamentos não padronizados. Teses de mérito firmadas em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, ressalvadas as hipóteses de modulação expressa, o que não ocorreu para a questão de fundo. 6. A pretensão da Embargante, em verdade, traduz o seu inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão e busca a reforma do julgado por meio de via processual inadequada, o que é vedado pela jurisprudência consolidada. 7. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, prescinde da menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via processual idônea para a rediscussão das teses jurídicas e dos fundamentos que alicerçaram o acórdão embargado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2. A modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1234 da Repercussão Geral limitou-se à definição da competência jurisdicional, não afastando a aplicabilidade imediata dos requisitos materiais de mérito para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS aos processos em curso." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Tese firmada no Tema 6 e no Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Tese firmada no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8061447-95.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante LUCINETE LEAL ARAUJO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na sessão de julgamento realizada em 03 de dezembro de 2025, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora